Tribunal: TJDFT
Processo: 0802545-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP). AUXÍLIO FINANCEIRO DE 50%. LEI 9.624/98. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE PAGAMENTO AOS DIAS COM AULAS PRESENCIAIS OU DE EXIGÊNCIA DE PRESENÇA FÍSICA DOS PARTICIPANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial "para CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 1.031,21 (um mil e trinta reais e vinte e um centavos), com atualização monetária exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de 18/09/2023, data em que deveria ter sido paga a quantia" (ID 70061239).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70061241). Dispensado de preparo.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade estrita, de modo que a concessão de vantagens financeiras aos candidatos em curso de formação deve observar rigorosamente o que determina a legislação aplicável e o edital do certame. Alega que o auxílio financeiro para alunos de cursos de formação destina-se unicamente a compensar despesas efetivas com transporte e alimentação, ocorridas durante a participação presencial no curso. Afirma que, no período de 19 a 24 de agosto de 2023, não houve atividades presenciais registradas, de modo que a presença física do autor, necessária para o direito ao auxílio financeiro, não foi exigida nem registrada. Menciona que a concessão do auxílio financeiro é condicionada à frequência presencial dos candidatos, o que não ocorreu no período alegado. Acrescenta que o princípio da economicidade exige que a Administração Pública faça uma gestão responsável dos recursos públicos, otimizando os gastos e evitando despesas desnecessárias. Pede a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial.4. Em contrarrazões (ID 70061244), o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.II. Questão em discussão5. Saber se o auxílio financeiro deve levar em consideração todo o período do curso de formação.III. Razões de decidir6. Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. As razões recursais atacam os fundamentos da sentença recorrida, apresentando argumentação clara e direta quanto às questões de fato e de direito, preenchendo os requisitos para o conhecimento do recurso. Ademais, a mera repetição dos argumentos apresentados na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, sobretudo se o recorrente demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo. Preliminar rejeitada.7. No mérito, as razões do recorrente não merecem prosperar.8. Com efeito, o autor foi aprovado na primeira etapa do Concurso Público para o Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (Edital no 1 PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020), tendo sido convocado para a realização do Curso de Formação Profissional.9. O auxílio financeiro devido aos participantes do Curso de Formação Profissional, previsto no item 18.2.7 do Edital do Concurso, encontra fundamento legal no art. 14, caput, da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1.998, verbis: "Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo".10. No caso, o Curso de Formação Profissional foi realizado no período de 27 de junho de 2023 a 25 de agosto de 2023, nos termos do Edital no 34 PCDF e conforme informado no Certificado de Conclusão (ID 70061228), de modo que o cálculo do auxílio financeiro deve levar em consideração todo o período do Curso.11. Ademais, vale notar que tanto a Lei no 9.624, de 2 de abril de 1.998 quanto o Edital do Concurso não restringem o auxílio financeiro aos dias em que há aulas presenciais, tampouco exigem, para o seu pagamento, presença física dos participantes. Assim, considerando que o Curso foi realizado no período de 27 de junho de 2023 a 25 de agosto de 2023, o auxílio financeiro deve levar em consideração todo o período.12. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP). EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD). AUXÍLIO FINANCEIRO. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o autor faz jus ao auxílio financeiro referente ao curso de formação profissional para o cargo de agente de polícia da PCDF, nos períodos de 19/08/2023 a 24/08/2023, realizado na modalidade à distância; (ii) se o período total do curso de formação (27/06/2023 a 25/08/2023) pode ser contabilizado como tempo de serviço para fins de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 64777566 a 64777568, 62606868, 62606869 e 62606870), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. O autor participou do curso de formação para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do DF, no período de 27/06/2023 a 25/08/2023, conforme cronograma indicado no Edital no 34 – PCDF – Agente, de 02/03/2023 (ID 62606127, pág. 2), recebendo auxílio financeiro de 50% (cinquenta por cento) da remuneração da classe inicial do cargo. Argumenta que não recebeu o pagamento da bolsa auxílio no período de 19/08/2023 a 24/08/2023, quando o curso foi realizado na modalidade de ensino à distância. 5. O artigo 14 da Lei no 9.624/1998 dispõe que “Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. (Vide Medida Provisória no 124, de 2003) § 1o No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo”. E essa disposição foi replicada no Edital de abertura do certame, conforme item 18.2.7 (ID 62606126, pág. 41-42), inclusive com a informação clara de que incidiriam os descontos legais sobre o valor do auxílio financeiro, o que permite concluir pela natureza salarial da verba. 6. A despeito de o edital consignar que o curso de formação profissional (CFP) possui carga de 368 horas presenciais, em tempo integral (ID 62606126, pág. 41), extrai-se das mensagens enviadas no whatsapp pelos coordenadores que os candidatos cursaram atividades complementares obrigatórias de 21 a 24/08/2023 na modalidade EaD (ID 62606129, pág. 1-5). No mesmo sentido, o Distrito Federal confirmou que as aulas presenciais do mês de agosto ocorreram nos dias 1 a 18/08/2023, 25 e 27/08/2023, quando ocorreu a solenidade de encerramento e o dia da prova final (ID 62606142, pág. 2). 7. Nesse contexto, tendo o recorrente participado integralmente das atividades previstas no curso de formação profissional, no período entre 27/06/2023 a 25/08/2023 (ID 62606128, pág. 4), faz jus ao auxílio financeiro durante todo o período, ainda que algumas aulas tenham sido ministradas de forma online. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1861930, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024; TJDFT, Acórdão 1871361, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 03/06/2024. 8. Em relação ao quantum devido, adoto a planilha de cálculos inserida, referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023 (ID 62606133), não impugnada pelo ente público, no valor de R$1.020,52 (mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos). O valor deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que já engloba os juros de mora, desde quando devido até o efetivo pagamento, na forma da Emenda Constitucional no 113/2021. 9. Por consequência, o período da realização do curso de formação profissional deve ser computado como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria, consoante estabelece o § 2o do art. 14 da Lei no 9.624/1998 c/c art. 12 da Lei no 4.878/1965. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal às seguintes obrigações: (i) pagar ao autor a diferença do auxílio financeiro referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023, no valor de R$1.020,52 (um mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos), a ser atualizado pela taxa SELIC desde quando devido até o efetivo pagamento, nos termos da EC no 113/2021; e (ii) reconhecer o período integral do curso de formação profissional (27/06/2023 a 25/08/2023) como tempo de efetivo exercício do cargo público, promovendo a devida averbação, para os efeitos legais. 11. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46, da Lei no 9.099/1995. (Acórdão 1945998, 0763218-38.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.)13. Assim, a sentença não merece qualquer reparo.IV. Dispositivo e tese14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.